Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS TEMPESTIVAMENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra Acórdão, nos quais a embargante pleiteia a correção do erro e a análise de omissões relativas ao litisconsórcio necessário e à decadência do direito de ação.
II. Questão em discussão 2. Verificar a existência de erro material ao consignar a ausência de contrarrazões ao recurso. 2.1. Analisar se houve omissão quanto à tese de incorrência de litisconsórcio necessário e de decadência.
III. Razões de decidir
3. Houve erro material no acórdão ao afirmar que a parte agravada não apresentou contrarrazões, sendo estas devidamente juntadas aos autos e consideradas no julgamento. 3.1. Não se verifica omissão quanto às demais teses (litisconsórcio e decadência), as quais foram afastadas pelos fundamentos do Acórdão. 3.2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida. A simples discordância com o resultado da decisão não configura omissão.
IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. É admissível a correção de erro material em embargos de declaração quando o acórdão omite informação relevante sobre a apresentação de contrarrazões. 2. A discordância com o mérito da decisão não configura omissão sanável por embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, II, III; 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1675398/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.09.2020; TJDFT, Acórdão 1294815, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 22.10.2020.